Tribunal: TJMT
Processo: 1033950-08.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033950-08.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Cobrança]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[REBEKA MARTINS DE JESUS - CPF: 036.754.701-56 (APELANTE), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELADO), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (APELADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0104-55 (APELADO), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (APELADO), LEONARDO PINHEIRO LIMA - CPF: 128.974.447-54 (ADVOGADO), RAFAEL DE FRIAS RODRIGUEZ - CPF: 104.528.647-80 (ADVOGADO), JASMINE FAGUNDES PEREIRA - CPF: 176.090.537-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇA DE DISCIPLINAS ACRESCIDAS. ALTERAÇÃO DE MATRIZ CURRICULAR E AJUSTE DE CARGA HORÁRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por R.M.D.J. contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos formulados em face de instituições de ensino superior, mantendo a cobrança de valores decorrentes de ajuste de carga horária em razão de alterações na matriz curricular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança de valores adicionais por disciplinas acrescidas, decorrentes de alteração de matriz curricular e ajuste de carga horária, é legítima; (ii) estabelecer se a conduta da instituição de ensino configura falha na prestação do serviço apta a ensejar dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, sem afastar a validade das cláusulas contratuais regularmente pactuadas.

4.

A cobrança de valores adicionais encontra respaldo em cláusula contratual expressa que autoriza o ajuste da mensalidade conforme a quantidade de disciplinas cursadas.

5.

A alteração da matriz curricular e a reorganização acadêmica inserem-se na autonomia didático-científica das instituições de ensino, nos termos do art. 207 da Constituição Federal.

6.

O histórico escolar evidencia que a autora cursou disciplinas fora da grade regular, em razão de adaptações curriculares, justificando o ajuste financeiro.

7.

A ausência de reprovação não impede a cobrança, uma vez que o acréscimo de disciplinas pode decorrer de reorganização curricular ou mudança de turno.

8.

Não há prova de violação ao dever de informação ou de cobrança arbitrária desvinculada da efetiva prestação do serviço.

9.

A conclusão regular do curso pela autora demonstra a adequada prestação do serviço educacional.

10.

A controvérsia configura mero dissabor decorrente de relação contratual, não caracterizando dano moral indenizável.

11.

A eventual discussão sobre a forma de quitação do débito não afasta a legitimidade da cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É legítima a cobrança de valores adicionais por disciplinas acrescidas quando prevista contratualmente e vinculada à efetiva carga horária cursada.

2.

A alteração de matriz curricular insere-se na autonomia universitária e pode implicar ajustes financeiros ao aluno.

3.

A inexistência de reprovação não afasta a possibilidade de cobrança por disciplinas cursadas fora da grade regular.

4.

A divergência contratual sem demonstração de violação a direitos da personalidade não configura dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 207; CDC, art. 14; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 487, I, e 85, §11; Lei no 9.870/99.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.087.632/DF; STJ, AgInt no AREsp 1.729.628/SP; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.393.261/BA.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
REBEKA MARTINS DE JESUS
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito
Luis Otávio Pereira Marques
,
da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada em desfavor de UNIVERSIDADE DE CUIABÁ - UNIC, PITAGORAS SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE S.A., EDITORA e DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL E COGNA EDUCAÇÃO S.A.

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a ocorrência de erro de fato na sentença, especialmente ao concluir pela existência de pagamento voluntário da quantia controvertida, afirmando que a suposta “quitação” decorreu de baixa contábil realizada em cumprimento à decisão liminar, e não de pagamento espontâneo. Aduz, ainda, que a alteração da matriz curricular constitui ato unilateral da instituição, não podendo gerar ônus financeiro à aluna, bem como que houve violação ao dever de informação e configuração de dano moral, pleiteando a reforma integral da sentença.

Apresentadas contrarrazões, as apeladas pugnam pela manutenção integral da sentença, ao argumento de que a cobrança decorreu de ajuste legítimo de carga horária vinculado à reorganização da matriz curricular e à dinâmica acadêmica do curso, situação prevista contratualmente e amparada pela autonomia universitária, inexistindo ato ilícito ou dano indenizável

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Narra a autora
REBEKA MARTINS DE JESUS
na inicial que celebrou contrato de prestação de serviços educacionais com as instituições rés e que, ao tentar efetuar a rematrícula no 8o e último semestre do curso de Educação Física, foi surpreendida com a exigência de pagamento adicional no valor de R$ 852,64, a título de “ajuste de carga horária”, o qual reputa indevido, porquanto não possuía reprovações ou pendências acadêmicas. Sustenta que a exigência obstou o acesso ao portal acadêmico e à rematrícula, ocasionando-lhe transtornos e risco de não conclusão do curso.

Regularmente citadas, as requeridas apresentaram contestação, na qual defenderam a legalidade da cobrança impugnada, sustentando que o valor exigido decorreu de ajuste de carga horária vinculado à alteração de turno e à reorganização da matriz curricular do curso, circunstância inerente à dinâmica acadêmica e amparada pela autonomia didático-científica das universidades, prevista no art. 207 da Constituição Federal.

Alegaram, ainda, que os contratos de prestação de serviços educacionais firmados entre as partes preveem expressamente a possibilidade de ajuste no valor das mensalidades em razão da quantidade de disciplinas efetivamente cursadas, inexistindo, portanto, qualquer abusividade ou ilegalidade na cobrança questionada. Aduziram, ademais, a ausência de prova de ato ilícito e de dano moral, pugnando pela improcedência integral dos pedidos.

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, nos seguintes termos:

“[...] Da análise detalhada dos documentos acostados aos autos, extraem-se elementos fundamentais para a compreensão da controvérsia.

O histórico escolar da autora (ID 94343245) demonstra que ela ingressou no curso de Educação Física - Bacharelado no período 2019/1, tendo cursado disciplinas ao longo de oito semestres, concluindo o curso em 23/12/2022 com status de "Formado" e média geral de 9,85. A análise pormenorizada do histórico revela que a autora foi aprovada em todas as disciplinas cursadas, sem qualquer reprovação.

Contudo, a documentação também revela aspecto crucial para o deslinde da controvérsia, pois a autora cursou disciplinas pertencentes a matrizes curriculares distintas. O próprio histórico escolar final de ID 108571112 indica expressamente nas observações: "Crédito Concedido (CC) - Devido alteração na matriz curricular do aluno, essa disciplina deixou de ser ofertada. Disciplina cursada na matriz vigente em substituição à Bioquímica" - referindo-se à disciplina "Bioquímica Aplicada à Saúde" cursada no período 2022/2.

A comparação entre as grades curriculares do curso de Educação Física - Bacharelado do turno Noturno (N) e do turno Matutino (M), ambas referentes à grade 20191, evidencia diferenças significativas na distribuição das disciplinas por semestre. Por exemplo, disciplinas como "Aprendizagem Motora e Psicomotricidade" e "Prescrição do Exercício para Grupos Especiais" aparecem em semestres diferentes nas duas grades, assim como outras disciplinas possuem cargas horárias distintas.

Ademais, o extrato financeiro atualizado demonstra que a autora efetivamente pagou valores referentes a "Disciplina Acrescida" nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2022, no total de seis cobranças (R$ 284,22 e R$ 113,69 por mês), todas quitadas. Referido documento também comprova que a autora concluiu o curso sem débitos pendentes e recebeu declaração de conclusão de curso.

Nesse sentido, importante ressaltar que os contratos de prestação de serviços educacionais firmados entre as partes (6o, 7o e 8o semestres) contêm cláusula expressa que autoriza o ajuste de mensalidade em caso de alteração na carga horária cursada. A cláusula 6.2.1 dos referidos instrumentos estabelece:

Na hipótese do (a) CONTRATANTE cursar menos ou mais disciplinas no semestre letivo em relação à grade curricular regular do semestre, a
mensalidade escolar devida pelo (a) CONTRATANTE será ajustada
tendo como referência, conforme a Lei de Mensalidades Escolares (Lei 9.870/99): (a) o número de disciplinas cursadas; (b) os custos fixos da CONTRATADA e serviços que estarão disponibilizados em tempo integral ao (a) CONTRATANTE, tais como laboratórios de informática, biblioteca, setores de atendimentos, considerando-se, para os fins previstos nesta cláusula, o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o total da semestralidade correspondente à grade curricular regular, o qual será aplicado integralmente. (negritei)

Portanto, a cobrança de valores adicionais por disciplinas acrescidas encontra respaldo contratual expresso, livremente pactuado entre as partes.

Destaca-se que a Constituição Federal, em seu art. 207, assegura às universidades autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial. Esta autonomia abrange a competência para definir e alterar suas grades curriculares, adequando-as às necessidades pedagógicas e às diretrizes educacionais.

A Lei no 9.870/99, que dispõe sobre o valor das anuidades escolares, estabelece em seu art. 1o, § 3o, que:

[...]

A jurisprudência tem reconhecido a legitimidade da cobrança diferenciada quando decorre de efetiva alteração na prestação do serviço educacional. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é possível a distinção entre o valor das mensalidades cobradas entre alunos do mesmo curso, mesmo em períodos diversos, quando há demonstração de variação de custos decorrente de aprimoramento no processo didático-pedagógico (REsp 2.087.632/DF).

[...]

No caso em análise, a instituição de ensino não impôs cobrança arbitrária ou sem fundamento. A cobrança decorreu de situação fática específica a considerar a necessidade de a autora cursar disciplinas fora da grade regular do seu semestre, o que, conforme expressamente previsto no contrato, autoriza o ajuste de mensalidade.

Desta feita, conquanto a autora sustente que não houve reprovações ou pendências acadêmicas que justificassem a cobrança adicional, esta premissa não infirma a legitimidade da cobrança. A necessidade de cursar disciplinas acrescidas não decorre exclusivamente de reprovações, podendo advir de diversas situações, tais como: alteração de turno (do noturno para o matutino ou vice-versa), mudança de matriz curricular durante o curso, dispensa de disciplinas com necessidade de complementação posterior, ou mesmo escolha do próprio aluno em cursar disciplinas adicionais.

O histórico escolar demonstra que a autora cursou disciplinas em períodos que não correspondiam necessariamente à sequência regular da grade do turno noturno. A título de exemplo, a disciplina "Aprendizagem Motora e Psicomotricidade", que na grade do curso noturno está prevista para o 3o semestre, foi cursada pela autora no período 2022/2, quando ela já estava no 8o semestre do curso.

Do mesmo modo, as disciplinas "Prescrição do Exercício para Grupos Especiais" e "Bioquímica", que constavam como "Cursando" no histórico de 29/08/2022, indicam que a autora estava cursando disciplinas fora da sequência regular, possivelmente em razão de adaptações decorrentes de alteração de grade ou turno.

Elemento relevante para o deslinde da controvérsia é o fato de que a autora concluiu regularmente o curso em 23/12/2022, obtendo o diploma de Bacharel em Educação Física. O extrato financeiro demonstra que todas as mensalidades foram quitadas, inclusive os valores referentes às disciplinas acrescidas.

Quanto à conduta da instituição de ensino no cumprimento da tutela de urgência, os autos demonstram que houve momentos de tensão processual, com alegações de descumprimento e posterior regularização. Todavia, o fato é que a autora conseguiu realizar sua matrícula, cursou o 8o semestre e concluiu o curso de graduação no prazo esperado.

Os transtornos experimentados pela autora durante o período de discussão quanto à rematrícula, embora lamentáveis, não configuram dano moral indenizável nas circunstâncias específicas do caso. A instituição de ensino exerceu seu direito de exigir o pagamento de valores que entendia devidos, conforme previsão contratual. O fato de ter havido necessidade de intervenção judicial para garantir a matrícula da autora decorre da própria natureza litigiosa da controvérsia, não caracterizando, por si só, conduta ilícita passível de reparação.

Necessário esclarecer que para a configuração do dever de indenizar, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, é necessária a demonstração de conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. No caso vertente, não restou configurada conduta ilícita por parte das requeridas.

A cobrança dos valores referentes às disciplinas acrescidas encontra amparo no contrato firmado entre as partes, especialmente na cláusula 6.2.1, que expressamente prevê a possibilidade de ajuste de mensalidade quando o aluno cursar mais ou menos disciplinas em relação à grade curricular regular.

Ademais, a autonomia universitária constitucionalmente assegurada permite à instituição de ensino organizar seus currículos e estabelecer as condições para a prestação dos serviços educacionais, desde que observadas as normas legais aplicáveis e os termos contratuais pactuados.

Quanto ao pedido de condenação da parte requerida por litigância de má-fé, formulado na réplica de ID 110702201, não merece acolhimento. A conduta processual das demandadas, ao sustentar a legitimidade da cobrança com fundamento em cláusula contratual e na autonomia universitária, representa exercício regular do direito de defesa, não configurando qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil. A divergência quanto à interpretação dos fatos e do direito aplicável é inerente ao processo judicial, não caracterizando, por si só, má-fé processual.

Quanto ao valor consignado pela autora, determino sua devolução à depositante, tendo em vista que o extrato financeiro acostado aos autos demonstra que a autora quitou integralmente todas as mensalidades do curso diretamente à instituição de ensino, inclusive as referentes ao período em questão, o que tornaria indevida a retenção do depósito judicial sob pena de configurar pagamento em duplicidade.

Do dispositivo

Ante o exposto,
julgo improcedentes
os pedidos formulados por Rebeka Martins de Jesus em face de Pitagoras Sistema de Educação Superior Sociedade S.A. (incorporadora da IUNI UNIC Educacional Ltda., mantenedora da Universidade de Cuiabá - UNIC), Editora e Distribuidora Educacional S/A e Cogna Educação S.A., extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em consequência,
revogo
a tutela de urgência anteriormente concedida.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, observada a concessão do benefício, a considerar que o processo tramitou sob a égida da gratuidade da justiça.

Quanto às astreintes fixadas em sede de tutela de urgência, considerando que a improcedência dos pedidos revelou a legitimidade da cobrança impugnada pela autora, bem como que as requeridas, ao resistirem parcialmente ao cumprimento da ordem, atuaram na defesa de direito que ora se reconhece legítimo, afasto a exigibilidade das multas cominatórias, em atenção aos princípios da boa-fé processual e da vedação ao enriquecimento sem causa. Em consequência, fica extinto o pedido de cumprimento provisório de sentença proposto nos autos pela autora para execução das astreintes.”

Irresi
gnada, a autora interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a ocorrência de erro de fato na sentença, especialmente ao concluir pela existência de pagamento voluntário da quantia controvertida, afirmando que a suposta “quitação” decorreu de baixa contábil realizada em cumprimento à decisão liminar, e não de pagamento espontâneo.

Aduz, ainda, que a alteração da matriz curricular constitui ato unilateral da instituição, não podendo gerar ônus financeiro à aluna, bem como que houve violação ao dever de informação e configuração de dano moral, pleiteando a reforma integral da sentença.

Pois bem.

De início, cumpre consignar que a controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal se restringe à verificação da legalidade da cobrança efetuada pelas instituições de ensino, bem como à eventual configuração de falha na prestação do serviço educacional apta a ensejar reparação por danos morais.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é, indubitavelmente, de consumo, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, circunstância, contudo, que não afasta o dever da parte autora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, sobretudo quando a controvérsia se encontra suficientemente documentada nos autos.

Da análise detida do conjunto probatório, observa-se que a sentença recorrida examinou com precisão os elementos constantes dos autos, notadamente o histórico escolar da autora, os contratos de prestação de serviços educacionais e o extrato financeiro, concluindo, de forma fundamentada, que a cobrança impugnada possui lastro fático e jurídico.

Com efeito, restou evidenciado que a autora, ao longo de sua trajetória acadêmica, cursou disciplinas vinculadas a matrizes curriculares distintas, em razão de reorganizações promovidas pela instituição de ensino, circunstância expressamente consignada em seu histórico escolar, mediante a anotação de “Crédito Concedido (CC)” em decorrência de alteração da matriz curricular, com substituição de disciplinas anteriormente ofertadas.

Tal circunstância revela, de forma inequívoca, que a dinâmica acadêmica experimentada pela discente não se deu em ambiente estático, mas sim em contexto de ajustes curriculares inerentes à organização pedagógica do curso, o que, por si só, afasta a premissa de que a cobrança decorreu de ato arbitrário ou desvinculado da realidade acadêmica.

Ademais, a comparação entre as grades curriculares dos turnos matutino e noturno evidencia diferenças na distribuição das disciplinas ao longo dos semestres, bem como variações na carga horária e na sequência curricular, circunstância que, naturalmente, pode ensejar a necessidade de adaptação acadêmica e, por conseguinte, ajustes financeiros vinculados ao número de disciplinas efetivamente cursadas.

Nesse contexto, não procede a alegação recursal de inexistência de causa para a cobrança, porquanto os contratos firmados entre as partes contêm cláusula expressa autorizando o ajuste do valor da mensalidade em hipóteses de variação da carga horária cursada, vinculando-se o valor devido ao número de disciplinas efetivamente frequentadas pelo aluno, em consonância com a legislação de regência das mensalidades escolares.

A cláusula 6.2.1 dos referidos instrumentos estabelece:

“Na hipótese do (a) CONTRATANTE cursar menos ou mais disciplinas no semestre letivo em relação à grade curricular regular do semestre, a
mensalidade escolar devida pelo (a) CONTRATANTE será ajustada
tendo como referência, conforme a Lei de Mensalidades Escolares (Lei 9.870/99): (a) o número de disciplinas cursadas; (b) os custos fixos da CONTRATADA e serviços que estarão disponibilizados em tempo integral ao (a) CONTRATANTE, tais como laboratórios de informática, biblioteca, setores de atendimentos, considerando-se, para os fins previstos nesta cláusula, o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o total da semestralidade correspondente à grade curricular regular, o qual será aplicado integralmente.”

Conclui-se, portanto, que a cobrança de valores adicionais por disciplinas acrescidas encontra respaldo contratual expresso, livremente pactuado entre as partes.

É importante ressaltar que a autonomia didático-científica das universidades, assegurada pelo art. 207 da Constituição Federal, confere às instituições de ensino a prerrogativa de organizar e reformular suas matrizes curriculares, adequando-as às diretrizes pedagógicas e às necessidades acadêmicas, não se podendo imputar ilicitude à mera implementação de ajustes curriculares que visem à melhoria do ensino ofertado.

No que tange à alegação de erro de fato na sentença, consistente na suposta confusão entre pagamento voluntário e baixa contábil decorrente de cumprimento de decisão judicial, observa-se que, ainda que se desconsidere tal premissa, tal circunstância não possui o condão de infirmar o fundamento central da decisão recorrida, qual seja, a existência de respaldo contratual e acadêmico para a cobrança impugnada.

Isso porque o cerne da controvérsia não reside na forma pela qual se operou a quitação do débito, mas sim na própria legitimidade da cobrança, a qual, como visto, encontra suporte na documentação acostada aos autos, não tendo a apelante logrado demonstrar, de forma concreta, a inexistência de relação entre o valor exigido e a efetiva carga horária ou disciplinas cursadas.

Outrossim, a alegação de violação ao dever de informação tampouco se sustenta, porquanto não há nos autos prova inequívoca de que a instituição tenha ocultado ou distorcido informações relevantes acerca da dinâmica curricular ou dos critérios de cobrança, sendo certo que a própria natureza do curso superior, sujeita a ajustes pedagógicos, impõe ao aluno o dever de observar as regras acadêmicas vigentes.

Cumpre destacar, ainda, que a autora concluiu regularmente o curso superior, obtendo aprovação em todas as disciplinas e alcançando média geral elevada, o que evidencia que, ao final, a prestação do serviço educacional foi integralmente cumprida, não se verificando prejuízo efetivo à sua formação acadêmica.

Nesse cenário, afigura-se inviável o reconhecimento de dano moral, porquanto a situação descrita nos autos se insere no âmbito de divergência contratual ordinária, não sendo apta, por si só, a configurar violação relevante a direitos da personalidade.

A jurisprudência consolidada é firme no sentido de que o mero aborrecimento ou dissabor decorrente de controvérsias contratuais não enseja reparação extrapatrimonial, exigindo-se demonstração de efetivo abalo à dignidade do indivíduo, o que não se verifica no caso concreto.

Veja-se:

“
A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor,
mormente nos casos de simples
descumprimento ou
divergência de interpretação contratual
.” (STJ - AgInt no AREsp: 1729628 SP 2020/0177047-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2021)

“
O mero aborrecimento, mágoa ou excesso de sensibilidade por parte de quem afirma dano moral, por serem inerentes à vida em sociedade, são insuficientes à caracterização do abalo
, visto que tal depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido
.”

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2393261 BA 2023/0210548-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA. TELEFONIA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA. DANO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. 1.
Os aborrecimentos comuns do dia a dia e os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis.
2. Agravo interno não provido
.” (STJ - AgInt no REsp: 1998843 RS 2022/0119930-9, Relator.: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023)

Por fim, quanto às alegações relativas ao descumprimento de tutela de urgência e à pretensão de restabelecimento de astreintes, verifica-se que a matéria foi devidamente apreciada pelo juízo de origem em decisões próprias, não se confundindo com o mérito da presente demanda declaratória e indenizatória, não havendo, nesta via recursal, elementos suficientes para revisão do entendimento adotado.

Diante de todo o exposto, conclui-se que a sentença recorrida não merece reparo, porquanto proferida em consonância com o conjunto probatório dos autos e com o ordenamento jurídico aplicável.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada, todavia, a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal, em relação à parte apelante, por se tratar de pessoa beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026